Tribunal: TJDFT
Processo: 0728744-41.2023.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-11
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:
CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO NACIONAL. VOO CANCELADO EM MENOS DE 24 HORAS PARA O EMBARQUE – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. ALTERAÇÃO NA MALHA AÉREA NÃO DEMONSTRADA. DANOS MORAIS E MATERIAIS COMPROVADOS. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela fornecedora de serviços em face da sentença que julgou procedentes os pedidos descritos na exordial para indenizar o valor de R$1.654,90 (mil seiscentos e cinquenta e quatro reais e noventa centavos) a título de danos materiais e R$3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais, em decorrência de cancelamento de voo em menos de 24 horas do embarque.
2. A legislação consumerista é aplicável aos contratos de transporte, pois os passageiros inserem-se no conceito de consumidores, enquanto destinatários finais, e a parte ré enquadra-se como fornecedora, na medida em que oferece o serviço (artigos 2o e 3o, do CDC). Incontroverso nos autos o cancelamento do voo, porque afirmado pelo autor e ratificado pela requerida. Contudo, não comprovou a companhia aérea sua alegação defensiva no sentido de que tal fato se deu pela alteração da malha aérea, que teria impedido a decolagem por razões de segurança. Com efeito, a recorrente se limitou a tecer tais considerações, mas não juntou uma prova, sequer, tenha sido este mesmo o motivo do cancelamento do voo.
3. Ademais, não comprovou, igualmente, tenha ofertado ao consumidor alternativas para a realização da viagem de outro modo, como preconiza o art. 28 da Resolução 400/ANAC, que versa sobre as hipóteses de reacomodação dos passageiros em outros voos. Desse modo, inaplicável a ventilada excludente da responsabilidade objetiva da fornecedora.
4. O contrato de transporte não se resume à chegada do passageiro e carga incólumes ao destino, mas pela observância de tudo que foi previamente ajustado, principalmente quanto ao horário programado para a chegada ao destino final, o que não foi cumprido pela Companhia de Transporte Aéreo. O art. 737 do Código Civil define que o transportador está sujeito aos horários e itinerários previstos, salvo motivo de força maior, o que não foi efetivamente demostrado nos autos.
5. Em relação ao dano material, também sem razão a recorrente. O documento de ID 53430599 comprova que a nova passagem adquirida para o mesmo dia e trecho, se deu em razão do cancelamento operado pela recorrente.
6. No tocante ao dano moral, na seara da fixação do valor da reparação devida, mister levar em consideração a gravidade do dano, a peculiaridade do lesado, além do porte econômico da requerida. Também não se pode deixar de lado a função pedagógico-reparadora do dano moral consubstanciada em impingir à parte ré uma sanção bastante a fim de que não retorne a praticar os mesmos atos.
7. Atento às diretrizes acima, bem como os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, tenho como justo e suficiente o valor de indenização por danos morais já arbitrada na sentença no valor de R$3.000,00, quantia capaz de compensar os danos sofridos pela parte autora, sem, contudo, implicar em enriquecimento sem causa.
8. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
9. Condeno a recorrente a pagar as custas processuais e os honorários advocatícios, que fixo em 15% do valor da condenação.